Tribunal: TJPA
Processo: 0803650-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803650-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: ARILSON ESQUERDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O
CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO PROVIDO.

1. A Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento do AgRg no RHC n. 136.961/RJ, regulamentam situação específica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), não admitindo extensão de seus efeitos em razão da eficácia
inter partes.

2. Na espécie, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pelo apenado, pois não há notícia de inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar

provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado Arilson Esquerdo Pinto, nos autos do processo de execução penal n. 0001702-60.2020.8.14.0051.

O agravante sustenta razões fáticas e jurídicas, apontando a ilegalidade da decisão objurgada, pugnando, ao fim, pelo provimento do recurso (ID 8686196 – p. 65-76), enquanto a defesa do apenado requereu a manutenção da decisão recorrida (ID 8686196 – p. 78-82), a qual foi ratificada pelo juízo agravado por seus próprios fundamentos (ID 8686196 – p. 83).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13612285).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o seu
provimento.

Insurge-se o agravante contra a decisão que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado, salientando que o
decisum
está amparado na decisão da Suprema Corte proferida na ADPF 347 e na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, confirmada no julgamento do AgRg no RHC 136.961/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, salienta que a referida decisão não é “erga omnes” e trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, de maneira que não deve ser estendida automaticamente a outras unidades prisionais, sob pena de violar o sistema de progressão de regime disposto no Código Penal e na Lei de Execução Penal, além de estabelecer uma nova forma de redução de pena não prevista na legislação vigente.

Com efeito, verifica-se que o precedente que fundamenta a decisão objurgada trata, especificamente, da
“hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos de acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse “em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução”
(STJ,
AgRg no RHC n. 136.961/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2021).

Sendo assim, os efeitos da decisão paradigmática não se estendem automaticamente a outras unidades prisionais da federação, pois cada unidade deve ser analisada individualmente, conforme decidido no
PExt no RHC 136961/RJ
.

Seguindo essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“a sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes”,
assentando que
“a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado
apenas
o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida”
(
AgRg no HC n. 706.114/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/11/2021), sem inclusão, portanto, de outros presídios em relação aos quais não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.
No mesmo sentido precedentes em situações análogas:
HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL II); HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (Presídio Regional de Joinville); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (Presídio Estadual de Seridó); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (Penitenciária de Franca/SP); AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 (Cadeia Pública de Porto Alegre).

Na esteira do entendimento placitado no âmbito do STJ, esta e. Corte de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que
“a Resolução paradigma da CIDH foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, entretanto, o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do Habeas Corpus 706114 a eficácia inter partes daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro Estabelecimento Prisional do país.”
(TJPA - EP: 08138145020218140000, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data de Publicação: 17/11/2022).

Sob outro ângulo, também não impressiona a tese de que a decisão da Suprema Corte, proferida na ADPF n. 347, possui caráter vinculante para todo o Poder Judiciário Nacional, com efeito
erga omnes.
No ponto, importa ressair que na ADPF 347 do STF, dentre outros pedidos, foram suscitadas questões envolvendo o tempo de prisão, a saber,
o abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos
, uma vez constatadas as condições desumanas do sistema carcerário,
e o abatimento do tempo de prisão pelo mesmo motivo. Não obstante, tais pleitos foram tidos como insubsistentes,
restando consignado no voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Aurélio, que
“
em relação aos benefícios e direitos dos presos, há disciplina legal que não pode ser flexibilizada em abstrato. A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto”
(ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 18/02/2016).

Outrossim, o STJ orienta-se no sentido de que,
“embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha emitido recomendações aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica, para fins de proteção dos direitos fundamentais, tais regras são desprovidas de qualquer valor jurídico, não possuindo efeito vinculante, mas função meramente instrutória”
(
REsp n. 1.717.019/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 24/8/2018).

Sendo assim, a Resolução da Corte Interamericana, ao julgar o caso concreto do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, vinculou apenas as instituições responsáveis pela fiscalização e execução das penas cumpridas por pessoas ali aprisionadas, conclusão que se extrai da redação do parágrafo 118, segundo o qual
“a Corte considera que, pela circunstância de se tratar de um estabelecimento em particular e não da situação prisional geral do Estado, que não é matéria submetida à sua jurisdição, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas tão somente na situação concreta do IPPSC e das pessoas ali alojadas”.

Neste espeque, não há amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pelo apenado, pois inexiste notícia de inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos para os estabelecimentos prisionais mencionados na decisão objurgada, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas.

Por fim, no caso dos autos verifica-se que o apenado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, de maneira que, ainda que fosse adotado entendimento diverso, este não faria jus ao benefício do cômputo em dobro do tempo de pena, por incidir nas hipóteses exceptivas elencadas no precedente da Corte Superior.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024